Tribunal: TJDFT
Processo: 0738896-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. DÍVIDA DEVIDA. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.

I - A sentença que reconheceu a legalidade dos descontos questionados, concluindo pela inexistência de ato ilícito, indicando as razões pelas quais se proclamou a improcedência, não é nula por falta de fundamento. Preliminar rejeitada.

II - Não padece de ilegalidade a cláusula contratual que permite os descontos das parcelas do mútuo na conta corrente do devedor, porque traduz em um ato de manifestação de vontade do mutuário em harmonia com a lei. O próprio recorrente deu causa aos descontos em sua conta corrente ao não pagar em dia os boletos da renegociação com o banco, conforme previsão contratual.

III - Em que pese deve haver limitação para os descontos, o pedido formulado pelo autor na inicial é para não descontar nada, o que não pode ser admitido.

IV - A ausência de ato ilícito por parte da instituição financeira afasta eventual caracterização de dano moral.

V – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Não provido.